Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. TEMA DE INVIÁVEL APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não tendo sido submetido a exame do juízo de primeiro grau o pedido de distribuição diversa do ônus da prova para, assim, ser imputada às empresas agravadas a responsabilidade pelo integral custeio dos honorários a serem pagos ao perito judicial, inadmissível que dita questão seja trazida em primeira análise à consideração desta Corte de Revisão. Tema inovador e, por isso, de inadmissível apreciação em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com grave ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
2. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
3. Os documentos apresentados pela agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento dos custos relativos à produção da prova técnica pretendida.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.